Tribunal: STF
Processo: RHC 264441
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.015.239, cuja ementa transcrevo:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. Ordem denegada.”  



    Colhe-se dos autos que a paciente foi pronunciada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou consoante a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - LEI ESPECIAL Nº 11.419/06 - PRAZO QUE SE INICIA COM A LEITURA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA OU APÓS O TRANSCURSO DE 10 DIAS CORRIDOS – ÚLTIMA INTIMAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – CONHECIMENTO. Se o recurso em sentido estrito foi interposto dentro do quinquídio legal, iniciado a partir da última intimação válida, não há falar em intempestividade. V.v: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTEMPESTIVIDADE - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET – RECURSO NÃO CONHECIDO. - Não se conhece de recurso em sentido estrito interposto após o quinquídio legal (art. 586, CPP). MÉRITO – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA. - Embora as interceptações telefônicas tenham sido parcialmente reproduzidas nos autos, não é condição de legitimidade da prova, estipulada na Lei nº 9.296/96, tivesse sido o seu conteúdo integralmente transcrito. - In casu, a prova existente é perfeitamente idônea, não havendo sequer indícios de adulteração ou de manipulação no trabalho dos peritos criminais.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade.



    Aduz que “a afirmação do Tribunal de origem, ratificada pelo STJ, de que o mero acesso físico ao aparelho celular apreendido seria suficiente para a defesa aferir a idoneidade técnica dos dados extraídos, é absolutamente dissociada da realidade da prova digital. A defesa necessita, para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ter acesso à extração forense completa e fidedigna dos dados, incluindo os arquivos originais, os metadados, os códigos HASH que garantem a integridade, e informações detalhadas sobre o método e o software utilizados na extração. Somente com esses elementos técnicos é possível analisar a autenticidade, a integridade e a forma como os dados foram coletados e preservados”. Entende que “a decisão do STJ, ao afirmar que a quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de "efetivo prejuízo" e "elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas", contraria a hodierna jurisprudência da própria Corte e do entendimento que se alinha aos princípios constitucionais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto e após o regular processamento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, requer-se a Vossas Excelências o seu CONHECIMENTO e PROVIMENTO, em definitivo, para:



      a) Declarar a nulidade dos atos processuais a partir do momento em que o acesso integral aos elementos do inquérito policial deveria ter sido franqueado à defesa, notadamente a partir da Resposta à Acusação (ID-10135727005 do processo originário), com a consequente renovação dos atos processuais subsequentes, incluindo a reabertura de prazo para apresentação de nova Resposta à Acusação e requerimento de diligências; 



    b) Declarar a nulidade das provas digitais (Relatórios de Investigação, degravações e prints de tela) obtidas dos aparelhos celulares da Paciente, por quebra da cadeia de custódia e ausência de comprovação de sua integridade e autenticidade, determinando seu desentranhamento dos autos; 



    c) Confirmar a medida liminar de suspensão dos autos, caso concedida.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Ademais, a jurisprudência desta Corte tem estabelecido que, para que a quebra da cadeia de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que seja demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando mera alegação de inobservância formal de procedimentos, quando existem outros elementos que asseguram a autenticidade do material probatório. E, ainda, a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada, apontando-se os elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas (AgRg no HC n. 744.556 /RO, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe 13/9/2022), pois o instituto da [quebra] da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021 – grifo nosso). Confira-se, ainda: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.296.332/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe 3/5/2023. 



    Ao analisar a questão, o Tribunal de origem constatou a ausência de qualquer irregularidade apta a comprometer a higidez probatória dos elementos colhidos na ação penal em tela, salientando que (fls. 31/33 - grifo nosso): [...]



    Para se alterar as conclusões do Tribunal a quo seria necessário o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024). 



    Por fim, registro que a quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser invocada com base em meras conjecturas, sendo imprescindível a demonstração efetiva de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief (HC n. 809.041, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJe de 18/6/2025), o que não se demonstrou na espécie.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, pois para “se alterar as conclusões do Tribunal a quo seria necessário o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus”, sendo certa a ausência de fundamentação em relação à suposta violação da Súmula Vinculante 14.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente